Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723057-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CLAUDIO PIMENTEL MOTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão (ID 72723650) do Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação da Comarca de Brasília que, nos autos do procedimento de repactuação de dívida ajuizado por ANTONIO CLAUDIO PIMENTEL MOTA, determinou a exclusão da agravante da audiência de conciliação, suspensão da exigibilidade dos créditos, interrupção dos encargos de mora e retirada do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes. Em suas razões (ID 72723647), alega que: 1) audiência de conciliação constitui etapa central e indispensável no tratamento do superendividamento; 2) trata-se de fase essencial do procedimento, voltada à construção de um plano de pagamento consensual, que assegure a preservação do mínimo existencial do consumidor e promova sua reintegração econômica de forma digna e sustentável; 3) a exclusão da Caixa Econômica Federal desse momento processual, com base em suposta omissão no cumprimento do dever de cooperação, compromete não apenas os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mas também esvazia a finalidade conciliatória do procedimento; 4) a participação ativa dos credores é condição necessária para efetiva repactuação das dívidas; 5) é inadequado presumir má-fé ou desinteresse com base em uma única manifestação processual; 6) a observância do rito estabelecido pela Lei 14.181/21 é indispensável para garantir que o processo de repactuação de dívidas por superendividamento respeite os princípios da conciliação e da boa-fé objetiva; 7) a agravada celebrou espontaneamente os contratos objeto da lide e diversas operações com outras instituições financeiras de forma dolosa, sem o propósito de realizar o pagamento; 8) todos os contratos devem ser excluídos do processo de repactuação de dívidas; 9) não há impasse por parte da agravante em compor com o agravado, nem conduta que possa ser tida como lesiva ou de má-fé; 10) o contrato configura expressão do princípio da autonomia da vontade e é lei entre as partes; 11) não restou comprovado o superendividamento apto a gerar a repactuação das dívidas. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para assegurar a participação da agravante na audiência de conciliação, manter a exigibilidade dos créditos com a regular incidência dos encargos contratuais e estabelecer as condições originalmente pactuadas entre as partes. Preparo comprovado (ID 73459792). Deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 73718875). Sem contrarrazões. É o relatório. O juiz coordenador do 4o NUVIMEC noticiou que o autor/agravado não requereu a instauração do processo por superendividamento no prazo concedido. Nesse contexto, foi restabelecida a exigibilidade dos créditos de titularidade do credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF e determinado o arquivamento dos autos. Ao que parece, há perda superveniente do interesse recursal. Assim, intime-se o agravante, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para, no prazo de 5 dias, dizer se remanesce o interesse no julgamento do agravo de instrumento, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator